Tribunal: TJPA
Processo: 0800800-22.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800800-22.2021.8.14.0057

APELANTE: VALDIR PEREIRA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do CP, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de receptação dolosa; (ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria delitiva, notadamente pela apreensão do veículo objeto do crime em poder do réu, pelos documentos da fase inquisitorial e pelos depoimentos dos policiais em juízo, corroborados em contraditório.

4. A jurisprudência do STJ admite o uso de provas colhidas no inquérito policial quando confirmadas em juízo, o que se verificou no caso (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/03/2021).

5. A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado gera presunção de autoria e impõe a ele o ônus de demonstrar origem lícita ou conduta culposa, o que não ocorreu (AgRg nos EDcl no AREsp 2.459.377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/02/2024).

6. O art. 155 do CPP autoriza a formação do convencimento judicial pela livre apreciação das provas produzidas sob contraditório, desde que não se fundamente exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, o que foi respeitado (HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015).

7. A dosimetria da pena não apresenta vício que justifique correção.

IV – DISPOSITIVO

8. Apelação criminal improvida.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/03/2021; STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.459.377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/02/2024; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Valdir Pereira Oliveira, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se pronunciou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. DECLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 17130729 - Pág. 4 a 7):

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do Boletins de Ocorrência (Id n. 45734801 – p. 4; e 45734802), auto de exibição e apreensão, Termo de entrega (id n. 87379852), Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (id n. 45734802), comunicação de fato (45734802) e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial.

No tocante à autoria do crime, esta foi comprovada pelo depoimento das testemunhas, colhidos durante a instrução processual, os quais não foram desqualificados juridicamente como prova, sendo, portanto, dignos de fé e crédito judicial.

A testemunha CESAR FRANÇA FERNANDES, policial rodoviário federal, em juízo, disse que estava trabalhando no posto de fiscalização e que sempre ficam atentos nos veículos que entram e saem do ramal, pois é comum que condutores com ilícitos façam isso. Notaram que o condutor entrou em um ramal com um carro novo, o que chamou a atenção, principalmente porque estava com passageiros. Realizada a abordagem, se constatou que o veículo era produto de crime anterior. Não sabe dizer se o acusado apresentou documentos. O ramal que o acusado entrou é bem próprio, somente pessoas que moram ali utilizam aquela saída. Os passageiros estavam indo sentido Capanema e a saída que o réu pegou não era uma rota alternativa (gravado em mídia).

A testemunha CARLOS ALBERTO CABRAL JÚNIOR disse que os fatos ocorreram conforme descritos na denúncia. Aduziu que o acusado entrou pela direita em um ramal, para sair na avenida Santa Maria, perto do Fórum. Esse desvio passa por trás do posto policial. Não se recorda se o acusado ia a Capanema. O acusado estava fazendo o transporte de passageiros. Na consulta, se constatou que o veículo era produto de crime anterior (gravado em mídia).

A testemunha BRUNO AUGUSTO MENEZES, em juízo, disse que os fatos ocorreram conforme descritas na denúncia. As informações apresentadas pelo réu não condiziam com o valor de mercado do bem e nem as informações quanto ao suposto vendedor pareciam verossímeis. Não se recorda se ele transportava outras pessoas. O veículo foi periciado e devolvido (gravado em mídia).

Interrogado em juízo, o acusado disse que comprou o carro de LEANDRO em agosto de 2021. Usava o carro para trabalhar. Nesse dia estava com criança, por isso entrou no ramal, pois ficou com receio. Conhecia LEANDRO de Capanema e já tinha feito negócios com ele. Negociou o veículo por oitenta mil reais. Deu vinte mil reais de entrada, em um mês daria mais dez mil e cinquenta parcelas de mil. Pagou vinte mil em dinheiro. Depois do fato procurou LEANDRO, mas não o encontrou mais. O LEANDRO disse que tinha comprado o carro da locadora e que quando terminasse de pagar LEANDRO passaria o carro para seu nome (gravado em mídia).

Diante do caderno probatório, a autoria e materialidade do crime de receptação restou incontroversa.

Com efeito, as testemunhas ouvidos em juízo relataram as circunstâncias do crime de forma firme e harmônica, confirmando que o réu, ao avistar o posto policial, desviou em rota alternativa, o que chamou a atenção dos agentes.

A testemunha CESAR FRANÇA FERNANDES destacou que os passageiros transportados pelo réu se espantaram e acharam estranha a rota alternativa, pois incomum e fora do trajeto. Todas as testemunhas confirmaram que o veículo era produto de crime anterior.

Neste ponto, vale destacar que o fato de a prova estar alicerçada, também, nos depoimentos dos agentes que efetivaram as diligências não enfraquece o caderno probatório, notadamente porque são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade e veracidade no exercício de suas funções.

Além disso, não restou evidenciado qualquer espécie de interesse na incriminação do réu, não tendo a defesa se desincumbido do ônus probatório que somente a ela competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, o E. Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência admitindo o depoimento dos agentes policiais como relevante meio de prova, especialmente quando não produzida prova, a cargo da defesa, capaz de abalar a credibilidade dos depoimentos, in verbis:

(...)

Embora o réu tenha negado o conhecimento da origem criminosa do automóvel, disse que o comprou de um indivíduo completamente desconhecido, pois qualificado apenas por seu prenome. De forma conveniente, disse que pagou a entrada em dinheiro, não tem recebido e nem comprovante da compra. Por fim, depois que foi abordado não mais encontrou o suposto LEANDRO.

Ora, não podemos deixar de salientar que nos crimes desse jaez, cujo elemento subjetivo é de difícil demonstração prática, o dolo pode ser comprovado pela análise das circunstâncias do caso concreto.

Sendo assim, conforme relatado anteriormente, as circunstâncias objetivas do caso concreto demonstram o dolo do réu, que adquiriu o bem de pessoa desconhecida, sem qualquer vínculo com o veículo.

Vale mencionar que o E. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que ao acusado, quando flagrado na posse do bem de origem criminosa, recai o ônus probatório de demonstrar a licitude de sua posse. Nesse sentido:

(...)

Portanto, incontroversa a prática do delito.

O crime restou consumado.

O fato é típico e ilícito, não existindo qualquer excludente de ilicitude alegada ou provada pela defesa. O acusado é plenamente IMPUTÁVEL, devendo, portanto, ser responsabilizado por suas condutas.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise:

- Dos documentos constantes na fase extrajudicial:

a) Boletim de ocorrência (Num. 17130685 - Pág. 4);

b) Auto de apreensão de objeto (Num. 17130685 - Pág. 6) – demonstrando a apreensão do veículo em questão na posse do réu;

c) Autos de entrega do bem à vítima (Num. 17130695 - Pág. 18);

d) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Num. 17130686 - Pág. 2) em nome de Unidas S.A;

e) Comunicação de fato (Num. 17130686 - Pág. 5) – Relatando que Deivison apropriou-se do veículo locado, permanecendo na posse indevida do bem, mesmo após ser intimado a devolvê-lo.

- Em consonância com os depoimentos judiciais:

1 - Dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente na posse do carro em questão – que confirmaram os fatos narrados na denúncia, tendo a testemunha Bruno Augusto Menezes, ainda, relatado que informações apresentadas pelo réu não condiziam com o valor de mercado do bem e nem as informações quanto ao suposto vendedor pareciam verossímeis.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juízo sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ademais, destaco que
a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado faz presumir a autoria do crime de receptação e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que recebeu o bem de modo lícito e sua conduta culposa, que não ocorreu no caso.

Ademais, as circunstâncias do caso – ser abordado ao desviar de caminho, com o carro objeto de crime, pelo ramal antes da federal - o fato de ter comprado o bem de pessoa que nem mesmo soube dar o nome completo, sem nenhuma documentação correlata, evidencia o dolo do agente.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

(...)

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.

Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar.

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/10/2025